Tribunal: TJDFT
Processo: 0755332-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. 2.1 Se a parte tomou ciência dos desfalques em sua conta PASEP em 07.06.2011, quando realizou o saque dos valores, e a ação foi ajuizada somente em 16.12.2024, há prescrição da pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, pois transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
3. Recuso conhecido e, em rejulgamento, não provido.